Tribunal: STF
Processo: HC 270889
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO NO REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR: INCOMPATIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. HARMONIZAÇÃO AO REGIME SEMIABERTO: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu a liminar no Habeas Corpus nº 1.065.152/SC (e-doc. 3).

2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). O Juízo negou o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva anteriormente imposta (e-doc. 4).

3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 2). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.
 
4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva ante o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto. Argumenta que a flagrante ilegalidade justifica a superação da Súmula 691 do STF.

5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.

6. Consulta ao site do STJ revelou que, em 23/02/2026, o Ministro Relator concedeu parcialmente a ordem para o fim de ser compatibilizada a prisão cautelar do paciente com as regras do regime semiaberto. Sobreveio agravo regimental, ao qual a 6ª Turma negou provimento.

É o relatório. 

Decido.

7. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.

 8. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.

9.  Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Entendo ser o caso dos autos.

10. As medidas cautelares de natureza pessoal, gênero de que são espécies a prisão provisória e as medidas alternativas a essa, devem ser aplicadas observando-se, consoante o disposto no art. 282, inc. I, do Código de Processo Penal, a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.

11. Uma vez demonstrados a materialidade do crime, os indícios de autoria (fumus comissi delicti) e a indispensabilidade da medida (periculum libertatis), o julgador, sob o prisma da proporcionalidade, deve avaliar, a partir do caso concreto, a adequação da medida (art. 282, inc. II, do CPP), observando-se a excepcionalidade (ultima ratio) da cautelar mais gravosa, a prisão (art. 282, § 6º, do CPP). Vigora o binômio necessidade-adequação, sendo essa última a definidora da medida a ser implementada. 

12. Cumpre citar elucidativa lição doutrinária sobre o assunto: 

“Sendo assim, tanto a prisão preventiva (strictu sensu) quanto as demais medidas cautelares pessoais introduzidas pela Lei nº 12.403/11 destinam-se a proteger os meios (a atividade probatória) e os fins do processo penal (a realização da justiça, com a restauração da ordem pública e da paz pública e, eventualmente, a imposição de pena ao condenado ou a absolvição do inocente), ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada pela perspectiva de novas infrações penais. O que varia, portanto, não é a justificativa ou a razão final da cautela, mas a dose de sacrifício pessoal decorrente de cada uma delas.”
(CRUZ, Rogerio Schietti. In: Prisão Cautelar: Dramas, Princípios e Alternativas, Ed. JusPodivm, 3ª Ed., p. 177 e 179; grifos nossos). 

13. A instrumentalidade, a acessoriedade e a provisoriedade são características da tutela cautelar processual penal, das quais advém outro atributo: a proporcionalidade. Assim leciona Gustavo Henrique Badaró:

“Aliás, na tutela cautelar, a proporcionalidade é uma decorrência lógica da instrumentalidade e da provisoriedade. Se a medida cautelar for mais gravosa que o provimento final a ser proferido, além de desproporcional, também não será dotada do caráter de instrumentalidade e acessoriedade inerentes à tutela cautelar. O instrumento não pode ir além do fim ao qual ele serve. O acessório segue o principal, mas não pode superá-lo ou ultrapassá-lo. Por outro lado, mesmo no que diz respeito à provisoriedade, não se pode admitir que a medida provisória seja mais severa que a medida definitiva que irá substituí-la e a qual ela deve preservar.”
(BADARÓ, Gustavo H. R. I. Processo Penal. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 1.136; grifos nossos).

14. Com efeito, a incompatibilidade da imposição ou da manutenção de prisão preventiva no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime diverso do fechado tem sido assentada por ambas as Turmas desta Corte, pois implicaria, de forma cautelar, punição mais severa que a decorrente do título condenatório. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes: HC nº 130.773/SC (Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/10/2015, p. 23/11/2015); HC nº 183.677/SC (Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 18/08/2020, p. 04/09/2020); HC nº 118.257/PI (Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/02/2014, p. 06/03/2014); e HC nº 185.181-AgR/MG (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/06/2020, p. 06/07/2020). E ainda:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO DOS EFEITOS A COACUSADO. 1. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 2. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente. 3. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou, liminarmente, o cumprimento da prisão preventiva do paciente em estabelecimento condizente com o regime prisional semiaberto, que fora estabelecido na sentença penal condenatória. 4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a medida liminar. Extensão dos seus efeitos a coacusado.”
(HC nº 132.923/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 05/04/2016, p.  26/04/2016; grifos nossos).

15. No caso em exame, o Juízo de origem não concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mesmo fixado o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, sob a premissa de persistirem os fundamentos que ensejaram a preventiva. Eis os fundamentos lançados:

“Nego-lhe o direito de recorrer em liberdade e mantenho a prisão preventiva decretada em seu desfavor, uma vez que todos os elementos carreados aos autos denotam a personalidade do acusado voltada à prática do tráfico de drogas, havendo fundado risco de reiteração criminosa caso tenha a liberdade restabelecida, sobretudo porque vinha comercializando drogas de forma reiterada, fazendo do comércio espúrio um de seus meios de vida e sustento. Outrossim, é certo que no caso concreto mostra-se hígidos os motivos da decretação de sua segregação preventiva.” (e-doc. 4, p. 7).

16. O Tribunal de Justiça entendeu não constatada ilegalidade flagrante, ressaltando que o paciente respondeu ao processo custodiado:

“Em que pese o entendimento do impetrante, entendo que não merece prosperar o pedido para que o paciente a recorra da sentença em liberdade. 
Registra-se que ‘Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se ainda presentes os motivos para a segregação preventiva (STJ, Mia Jorge Mussi)’ (in Habeas Corpus (Criminal) n. 4004385-50.2018.8.24.0000, de Orleans, rel. Des. Getúlio Corrêa, Segunda Câmara Criminal, j. 13-03-2018). 
Outrossim, o paciente, que foi condenado por delito grave e permaneceu segregado durante a instrução, não faz jus a recorrer em liberdade, porquanto ainda presentes os motivos da custódia cautelar, como consignou o magistrado singular ao proferir a sentença condenatória (Evento 107 dos autos na origem): 
(...)
A necessidade da manutenção da segregação restou devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em especial para se evitar a reiteração delituosa, devendo ser salientado que a necessidade da custódia cautelar do paciente durante a instrução foi objeto do Habeas corpus n. 5071377-29.2025.8.24.0000.
A propósito, constou na ementa do referido decisum: 
HABEAS CORPOS. TRAFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI N. 11.343/06). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA, ARGUIDA NULIDADE DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS DA PRATICA DA NARCOTRAFICÂNCIA. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO AFASTADO. PLEITO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. AUSENCIA DE ELEMENTOS MINIMOS QUE INDIQUEM DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À RIGIDEZ MENTAL DO PACIENTE. ADEMAIS, VIA ELEITA QUE NÃO SE PRESTA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. REQUERIMENTO AFASTADO. SUSTENTADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA PRISÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA, EM ESPECIAL, PARA A GARANTIA DA ORDEM PUBLICA. APREENSÃO DE 1,2 QUILO DE MACONHA E ESTRUTURA PARA REFINO. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES QUE EVIDENCIAM A PERICULOSIDADE DO PACIENTE. AINDA, INDICATIVOS DE QUE NÃO SE TRATA DE FATOS ISOLADOS. NECESSIDADE DE IMPEDIR A REITERAÇÃO DELITUOSA DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE. EVENTUAIS PREDICADOS SUBJETIVOS POSITIVOS QUE NÃO OBSTAM A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. PRINCIPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO VIOLADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 
Registra-se que o aludido writ consignou que a prisão está ancorada nos requisitos do art. 312 do Código do Processo Penal e que ‘foi apreendido 1,2 quilo de maconha, quantidade capaz de atingir um grande número de usuários, o que reforça a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública e, por consequência, a impedir a reiteração delituosa’; ‘foram consideradas as circunstâncias dos fatos e a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida, pela estrutura montada para refino e extração de derivados e pela confissão do usuário sobre negociação prévia, demonstrando risco real de reiteração criminosa e necessidade de resguardar a ordem pública’; e que ‘os elementos colhidos indicam que a conduta não se trata de fato isolado. A apreensão de mais de 1 kg de maconha, utensílios para preparo, balança de precisão, insumos químicos e dinheiro, somada à negociação via aplicativo e à informação de que o paciente já era conhecido por vender drogas, revela indícios de habitualidade delitiva, justificando a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública’. Aliás, na sentença restou registrado que o paciente não fazia jus ao reconhecimento do tráfico na forma privilegiada em razão da habitualidade delitiva.
Consigna-se, ainda, que ‘Não é carente de motivação o comando judicial que, ao negar a acusado o direito de recorrer em liberdade, faz remissão aos fundamentos expostos na decisão que decretou a prisão preventiva’ (Habeas Corpus n. 4006760-24.2018.8.24.0000, de Palhoça, rel. Des. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. em 10/4/2018). 
Verifica-se, assim, que a autoridade dita coatora justificou suficientemente a necessidade da manutenção da segregação do paciente, conforme disposto no art. 387, § 12, do CPP, que determina que ‘o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta’; inexistindo constrangimento ilegal que permita a concessão da ordem.” (e-doc. 2, p. 1-2)

17. Ao conceder parcialmente a ordem de habeas corpus, o STJ limitou-se a determinar a compatibilização da prisão cautelar do paciente com as regras do regime semiaberto.

18. Considero que a superveniência de sentença condenatória, na qual estabelecido regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado, evidencia alteração do quadro fático referente à imprescindibilidade da preventiva. 

19. Ainda que seja possível considerar configurada situação de cautelaridade, ante a gravidade da conduta, a prisão preventiva — frise-se, excepcional — mostra-se desproporcional, tendo em vista o regime de cumprimento da pena imposto na sentença, para o qual fixada pena-base no mínimo legal, ausente valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

20. Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal, em casos excepcionais,  tem entendido ser possível impor a prisão preventiva, ou mantê-la, ainda que estabelecido o regime semiaberto, quando a medida extrema se revelar indispensável em razão, por exemplo, da demonstração concreta da insuficiência ou ineficácia das cautelares diversas. Nessa linha, vejam-se os seguintes precedentes: 

“Assentada tal regra, podemos, em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade em concreto, admitir a manutenção da prisão preventiva em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero.” 
(HC nº 217.217-AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 08/09/2022; grifos nossos).

"Penal e processual penal. Habeas corpus. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Descabimento neste caso concreto. Ordem concedida.”
(HC nº 205.179-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/09/2021, p. 17/09/2021; grifos nossos).

21. Essa ressalva foi registrada, também, no voto-vogal do eminente Ministro Gilmar Mendes no HC nº 203.302-AgR/MG, nos seguintes termos:

“Portanto, em respeito à proporcionalidade, à presunção de inocência, que determina a provisoriedade das medidas cautelares, e à realidade fática, que torna infactível a execução da prisão provisória em estabelecimento compatível com o regime determinado na sentença, penso que devemos fixar a regra de que a manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação de regime inicial semiaberto ou aberto na sentença condenatória. 
Assentada tal regra, podemos, em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade em concreto, admitir a manutenção da prisão preventiva em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero.”
(HC nº 203.302-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).

22. Todavia, entendo ausente tal excepcionalidade no caso sob exame. O Juízo de origem, ao negar o direito de recorrer em liberdade, deixou de apontar dados concretos a respeito da indispensabilidade da manutenção da preventiva ou, ainda, sobre a inviabilidade de imposição de medida cautelar diversa. Pelo contrário, ante a primariedade, as circunstâncias judiciais favoráveis e o patamar da sanção aplicada, fixou o regime intermediário para o início do cumprimento da pena.

23. Ora, quando o Magistrado sentenciante deixa de considerar os contornos do delito, aptos a respaldar regime de cumprimento de pena mais gravoso, na aplicação da pena (escopo principal do processo-crime), fazendo-o apenas no âmbito cautelar (de natureza acessória, instrumental e provisória), tem-se revelada situação de inversão dos propósitos das tutelas satisfativa e cautelar.

24. Neste cenário, embora tenha sido demonstrada a necessidade de se resguardar a ordem pública, nota-se serem mais adequadas, bem assim suficientes, as medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, permitindo-se que o paciente, submetido a restrições menos gravosas, aguarde o trânsito em julgado da condenação.

25. Por fim, consigna-se que a tentativa de compatibilizar a prisão preventiva ao regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implicaria chancelar cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao decidido pelo Plenário desta Corte nas ADCs nº 43/DF, nº 44/DF e nº 54/DF. Nessa linha, a Segunda Turma, no HC nº 132.923/SC (Rel. Min. Teori Zavascki, j. 05/04/2016, p. 26/04/2016), assentou que “[o] aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente”, pois, do contrário, “essa compreensão implicaria admitir-se verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado”.
 
26. Compactuando com esse entendimento, o eminente Ministro Alexandre de Moraes salientou que “eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado” (HC nº 180.131/MS, Rel. Min. Alexandre de Mores, j. 12/02/2020, p. 14/02/2020).

27. Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para determinar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, a serem definidas pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Brusque/SC, Processo nº 5003733-22.2025.8.24.0533.

Comunique-se, com urgência.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator